Tribunal: TJMT
Processo: 1002248-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002248-07.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), J. V. ARROTEIA - ME - CNPJ: 12.573.326/0001-97 (EMBARGANTE), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por J. V. ARROTEIA – ME em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1002248-07.2021.8.11.0000 aviado na “RECUPERAÇÃO JUDICIAL” de n. 1005376-24.2020.8.11.0015 onde litiga com BANCO BRADESCO S.A. E OUTROS perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sinop – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 89617989 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 90891956que na petição inicial do Agravo de Instrumento requereu a “reforma da decisão que declarou a essencialidade do bem, eis que não comprovada”, contudo, o acórdão ora embargado, de forma diferente da pedida, determinou que “É clarividente que a suspensão do feito originário deve permanecer apenas durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005”, mesmo a petição inicial em nenhum momento ter discutido acerca do referido período de blindagem;

Aduz que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa ou superior da pedida, conforme dispõe o artigo 492 do Código de Processo Civil;

Registra que a sentença é extra petita, que é defeito caracterizado com a sentença que julga algo diferente daquilo que foi pedido, analisando questão diversa da que foi pleiteada. Aqui o juiz além de julgar coisa diversa, nem sequer se atém à causa de pedir, examinando coisa totalmente estranha à lide;

Requer, seja considerado nulo o acórdão que trata da continuidade da ação de busca e apreensão em razão do período de blindagem, eis que a decisão agravada, o recurso de Agravo de Instrumento e consequentemente as contrarrazões da ora embargante, versarem exclusivamente acerca da análise da essencialidade do bem, isto é, se é essencial ou não, proferindo outro em seu lugar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Pedido de Recuperação Judicial formulado por J.V. ARROTEIA EIRELI - “ATACADO VARIEDADES”, alegando dificuldades financeiras decorrentes de equívocos no sistema operacional da empresa que acarretaram prejuízo de monta, bem como a crise oriunda da situação de pandemia causada pela Covid-19, arguindo a necessidade de concessão do procedimento da recuperação judicial para o fim de possibilitar o soerguimento da empresa.

O processamento da Recuperação Judicial foi deferido em 01/06/2020, nomeada administradora judicial a empresa Dux Administração Judicial – Mato Grosso – Ltda. ME, e determinada a suspensão do andamento de todas as ações ou execuções contra a devedora, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6o, §4o, da LRF), permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o e as relativas a créditos na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49, cabendo à devedora comunicar a suspensão junto aos juízos competentes (art. 52, § 3o, da LRF).

Em 05/08/2020, o Banco Bradesco Financiamentos S/A ajuizou a Ação de Busca e Apreensão no. 1010380-42.2020.8.11.0015, em face da recuperanda, diante do inadimplemento do contrato com cláusula de alienação fiduciária do veículo Marca: FIAT, Modelo: MOBI LIKE, Ano Fabricação: 2018, Cor: BRANCO, Chassi: 9BD341A5XKY573186, Placa: QCY1746.

Diante da competência do juízo recuperacional para deliberar acerca da essencialidade dos bens da empresa, foi determinada a intimação do administrador judicial, o qual apresentou manifestação de que o veículo alienado fiduciariamente é utilizado por vendedores externos em viagens pelo interior do Estado, comprovado pelas notas fiscais de abastecimento e extratos emitidos pela Concessionária Rota do Oeste, ante o pagamento de tarifas de pedágio (Parecer juntado no ID 44101873 dos autos de origem).

Ao analisar a questão, o Juízo recuperacional reconheceu a essencialidade do veículo Fiat Mobi Flex, placa QCY-1746, o qual não poderá ser retirado do patrimônio da recuperanda, haja vista se tratar de bem indispensável ao soerguimento da empresa.

Irresignado, o Banco credor interpôs o presente agravo de instrumento, alegando a necessidade de comprovação da essencialidade disposta no art. 49, §3o, parte final, da Lei n. 11.101/2005.

Aduz que o Crédito Bancário – CCB – Pessoa Jurídica n. 2904050517 não está sujeita aos efeitos da recuperação judicial e que a Recuperanda possui outros veículos, que são capazes de oportunizar ao mesmo a continuidade de suas atividades.

Afirma que, não se tratando de bem de capital, o bem cedido ou alienado fiduciariamente não pode ficar retido na posse da recuperanda e, assim, pede pela reforma da decisão agravada.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo que o recurso comporta provimento. Isso porque é cediço que, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, in verbis:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3o- Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”.

No entanto, como se vê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de suspensão – 180 dias – promova-se a venda ou a retirada, do estabelecimento do devedor, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

É clarividente que a suspensão do feito originário deve permanecer apenas durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

No caso dos autos, o pedido de processamento da recuperação judicial foi deferido em 01/06/2020, pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo no. 1005376-24.2020.811.0015.

Ou seja, findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA DO OBJETO. NÃO SUJEIÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3o, DO ARTIGO 49, DA LEI No 11.101/2005. 1. O artigo 6o e parágrafos, da Lei de Recuperação Judicial, são expressos e claros ao dispor que o deferimento do processamento da recuperação judicial importa na suspensão das ações em desfavor da empresa recuperanda, e não na extinção dessas demandas. 2. De toda forma, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros ou mesmo sócios devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplica a suspensão prevista nos artigos 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o artigo 59, caput, por força do que dispõe o artigo 49, § 1o, todos da Lei no 11.101/2005. 3. O fato de o juízo da recuperação judicial discutir questões associadas à imprescindibilidade dos bens, período de blindagem e suspensão ou prosseguimento das ações e execuções apenas suspende a prática do ato de apreensão dos bens; porém, escoado o período de suspensão previsto em lei, as demandas por ele atingidas retomarão seu curso normal nos respectivos autos, e não no bojo da ação de recuperação judicial, mostrando-se desarrazoado o decreto de extinção ora atacado. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.” (TJ-GO, APELACAO no. 0354083-09.2016.8.09.0129, Rel. Des. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6a Câmara Cível, Julgado em 03/08/2020, DJe de 03/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – APREENSÃO DE BENS MÓVEIS – IMPOSSIBILIDADE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAS – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – RETOMADA DA AÇÃO AO FINAL DO PERÍODO DE BLINDAGEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra. Findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso.” (TJ-MT, RAI no. 1014648-87.2020.8.11.0000, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2020)

Em assim sendo, infere-se que a agravante, na condição de credor fiduciário, terá o direito à continuidade da ação de busca e apreensão, tão logo expirado o período de blindagem (stay period) previsto na legislação pertinente.

Com tais considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

É cediço que os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra.

No caso dos autos, o pedido de processamento da recuperação judicial foi deferido em 01/06/2020, pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo no. 1005376-24.2020.811.0015.

Assim, findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021